Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO EM RELAÇÃO A BEM NÃO LOCALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE VEÍCULO APREENDIDO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR EM GRAU RECURSAL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. CONTRARRAZÕES DESENTRANHADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que: (i) resolveu o processo sem análise de mérito quanto ao veículo não localizado, diante da ausência de pressupostos processuais (CPC, art. 485, IV); e (ii) julgou procedente o pedido quanto ao veículo apreendido, consolidando a propriedade e posse plena em favor do credor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença, quanto ao veículo não localizado, que, sem prévia intimação pessoal do autor, resolveu o processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, em virtude do descumprimento de determinação judicial, violou normas e princípios processuais; e (ii) determinar se o recurso, e as contrarrazões apresentadas pela empresa ré podem ser conhecidas diante da ausência de regularização da representação processual em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia do patrono da ré em fase recursal, seguida da não regularização da representação processual após intimações pessoais frustradas, configura vício não sanado que impede o conhecimento do recurso e das contrarrazões, inclusive com o desentranhamento destas, nos termos do CPC.
4. A busca e apreensão exige a citação válida, a qual somente se perfectibiliza após a apreensão do bem (DL 911/69, art. 3o). A não localização do veículo inviabiliza o prosseguimento da ação, configurando ausência de pressuposto processual (CPC, arts. 239 e 485, IV).
5. A conversão da ação em execução, prevista nos arts. 4o e 5o do DL 911/69, tem caráter facultativo, incumbindo ao credor requerê-la de modo claro e tempestivo, o que não ocorreu. Os pleitos formulados foram apreciados pelo juízo de origem, inexistindo nulidade.
6. A intimação pessoal da parte autora não é exigível quando a resolução decorre da ausência de pressuposto processual de constituição válida, mas apenas nas hipóteses de abandono (CPC, art. 485, §§ 1o e 6o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré não conhecido. Contrarrazões do réu desentranhadas em decorrência da irregularidade postulatória - art. 76, § 2o II do CPC.
Teses de julgamento:
1. A não localização do bem alienado fiduciariamente constitui ausência de pressuposto processual, autorizando a resolução da ação sem análise de mérito (CPC, art. 485, IV), independentemente de intimação pessoal do autor.
2. A conversão da busca e apreensão em execução, prevista nos artigos 4o e 5o do DL 911/69, é faculdade do credor, que deve exercê-la de forma expressa e tempestiva.
3. A ausência de regularização da representação processual em grau recursal, após renúncia do advogado e intimação da parte, impede o conhecimento do recurso, e resulta no desentranhamento das contrarrazões.